Tribunal: TJSP
Processo: 1003398-50.2023.8.26.0577
Classe: Agravo Regimental Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Valor da causa- Possibilidade de alteração a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, até mesmo "ex officio", por se tratar de matéria de ordem pública- Inteligência do art. 292, § 3o, do CPC- Valor da causa que deve corresponder à somatória do valor dos imóveis, por se tratar de ação em que se busca a anulação de instrumento particular, através do qual a autora

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Valor da causa- Possibilidade de alteração a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, até mesmo "ex officio", por se tratar de matéria de ordem pública- Inteligência do art. 292, § 3o, do CPC- Valor da causa que deve corresponder à somatória do valor dos imóveis, por se tratar de ação em que se busca a anulação de instrumento particular, através do qual a autora renunciou aos direitos sucessórios sobre estes bens- Agravantes que haviam impugnado o valor da causa em contestação, defendendo o mesmo valor por fim atribuído- Nitido venire contra factum proprium que não se admite- Decisão mantida – Recurso não provido.